Tribunal: TJSP
Processo: 2170337-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
r para o pagamento do crédito faltante, sobretudo porque a Fazenda não questionou sua existência ou correção. Precedentes do Eg. STF. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170337-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/08/2020

Data de publicação:

04/08/2020

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Memória de cálculo do crédito de um dos exequentes apresentada na fase de liquidação. Porém, referido montante, por um lapso, não constou do demonstrativo global do valor exequendo. Caracterizado mero erro material. Possível a expedição de precatório complementar para o pagamento do crédito faltante, sobretudo porque a Fazenda não questionou sua existência ou correção.

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Memória de cálculo do crédito de um dos exequentes apresentada na fase de liquidação. Porém, referido montante, por um lapso, não constou do demonstrativo global do valor exequendo. Caracterizado mero erro material. Possível a expedição de precatório complementar para o pagamento do crédito faltante, sobretudo porque a Fazenda não questionou sua existência ou correção. Precedentes do Eg. STF. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2170337-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NILDA GURAYBE
SANTORO, JACIRA GUARACIMAR SANTORO, MATHEUS SANTORO e MARIA
ALICE SANTORO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170337-90.2020.8.26.0000
2
AI no 2.170.337-90.2020.8.26.0000 – São Paulo – Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública – UPEFAZ
Voto no 43.227
Agtes. NILDA GURAYBE SANTORO E OUTROS
Agda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 0.008.439-40.2020.8.26.0053)
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Memória de cálculo do crédito de um dos exequentes apresentada
na fase de liquidação. Porém, referido montante, por um lapso,
não constou do demonstrativo global do valor exequendo.
Caracterizado mero erro material. Possível a expedição de
precatório complementar para o pagamento do crédito faltante,
sobretudo porque a Fazenda não questionou sua existência ou
correção. Precedentes do Eg. STF. Decisão reformada.
Recurso provido.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fl. 55), em
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferindo a expedição de
precatório complementar.
Sustentaram os exequentes, em resumo, estar equivocada a decisão. São
herdeiros de um dos credores beneficiados na ação Sr. Benedito Santoro. Na fase de
liquidação, o advogado que os representava apresentou planilha referente ao crédito do Sr.
Benedito, no valor de R$ 56.996,14. Porém, devido a um lapso, esse valor não foi incluído
no demonstrativo global do valor exequendo. Com a homologação dos cálculos, o valor
devido ao referido credor acabou deixado de fora da execução. Houve mero erro material,
por descuido, sendo possível corrigi-lo, complementando-se o precatório. Restou
incontroverso o valor devido a Benedito. Possível aditar o precatório, sem necessidade de
se instaurar novo cumprimento de sentença. Pleito não afronta a coisa julgada. Daí a
reforma (fls. 01/11).
Respondeu-se (fls. 194/197)
É o relatório.
2.
Fundada a pretensão recursal.
Segundo consta, durante a liquidação de sentença, o patrono do exequente
Benedito Santoro apresentou memória de cálculo indicando seu crédito R$ 56.996,14
(fls. 40/41). Contudo, por um lapso, deixou de inclui-lo no demonstrativo global do valor
exequendo (fl. 39).
A Fazenda não apresentou embargos, tendo sido homologados os cálculos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170337-90.2020.8.26.0000
3
determinada a expedição do precatório no 1.580/2018.
Percebido o equívoco, peticionaram os herdeiros do Sr. Benedito

devidamente habilitados após seu falecimento requerendo a expedição de precatório
complementar (fls. 34/38).
D. Juízo a quo indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que a conta
homologada não contemplou tal valor, podendo ser instaurado novo cumprimento de
sentença para sua satisfação (fls. 55).
Inconformados, recorreram. Com razão.
Verificada hipótese de mero erro material, a justificar a expedição de
precatório complementar.
Como já adiantado, na fase de liquidação de sentença, a memória de cálculo
relativa ao credor Benedito Santoro foi devidamente apresentada (R$ 56.996,14 fls.
40/41), tendo havido mero lapso de seu patrono ao não incluir referido montante no
demonstrativo global do valor exequendo (fl. 39).
Importa notar que a Fazenda não questionou a existência ou a correção do
crédito, limitando-se a argumentar que, por erro do advogado, a planilha homologada não
contemplou referido valor.
Ora, não se afigura razoável exigir que o equívoco seja remediado por meio
da instauração de novo procedimento de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao
princípio da razoável duração do processo.
A alegada coisa julgada da decisão determinando o pagamento não pode
servir de óbice à correção de mero erro material. Possível a complementação do
pagamento.
Pleito encontra respaldo na jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal
Federal:
"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se
admitir a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material,
inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização." (RE no 985.103
AgR/SP v.u. DJ-e 10.11.16 Rel. Min. EDSON FACHIN).
No mesmo sentido: ARE no 1.092.372 AgR/SP v.u. DJ-e 06.09.18 Rel.
Min. ROBERTO BARROSO; ARE no 1.168.696 AgR/RS v.u. DJ-e 10.06.19 Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE no 1.171.677 AgR/RS v.u. DJ-e 23.10.19
Rel. Min. EDSON FACHIN, dentre outros.
Daí a reforma da r. decisão agravada, a fim de permitir a expedição de
precatório complementar para satisfazer o crédito dos herdeiros do exequente Benedito
Santoro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170337-90.2020.8.26.0000
4
Mais não é preciso acrescentar.
3. Dou provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)